Tribunal: TJMT
Processo: 1001207-48.2021.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001207-48.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[WAGNER PICCIN - CPF: 814.798.591-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 204.772.951-34 (APELADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – NÃO CONSTATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Demonstrado o esgotamento dos mecanismos para a localização do executado, ante a diligência frustrada por meio de correspondência registrada, diligência de oficial de justiça e de pesquisa realizada em cadastro de órgão público, não há que se falar em nulidade da citação por edital, porquanto válida, vez que cumpridas as determinações do art. 256 do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Wagner Piccin, assistido pela Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos dos
Em
bargos à Execução n. 1001207-48.2021.8.11.0018, que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo embargante
.

Inconformado, recorre o embargante, ora apelante, sustentando a nulidade da citação por edital, vez que não esgotados todos os meios de localização do executado.

Alega que a citação por edital trata-se de medida excepcional e somente pode ser adotada quando esgotados, ou ao menos, tentados outros meios de localização pessoal do executado.

Diz que não foram requisitadas informações aos órgãos públicos e concessionárias de serviço público, como prevê o art. 256, §3º do CPC.

Postula, assim, pela anulação da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 110339106, o apelado pede pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Cuiabá 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R
V O T O

Na origem, cuida-se de ação de embargos à execução visando declarar a nulidade da citação editalícia realizada nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa
n. 1000105-25.2020.8.11.0018.

O magistrado a
quo
, julgou improcedentes os embargos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, Inciso I do CPC
.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte embargante, ora apelante, por meio da curadoria especial da Defensoria Pública. Insurge-se sustentando a nulidade da sentença, por ausência de citação válida, por não ter sido esgotados todos os meios para localização do executado.

Todavia, malgrado a insurgência, as informações trazidas aos autos corroboram a realização de várias diligências na tentativa de localização do executado, todas infrutíferas, o que motivou a citação por edital, vez que ignorado e incerto o lugar em que encontra o citando, vejamos:

Inicialmente consta a tentativa de entrega da citação pelos Correios, constou no AR que não existia o número indicado (Rua Floriano Peixoto, 746-N, Jardim Califórnia, Juara-MT). (Id n. 110339086 – fl. 07).

Em seguida, foi determinada a citação por Oficial de Justiça, o qual certificou a mudança de endereço do apelante para lugar incerto e não sabido “
Certifico, eu, Jeferson Tomaz da Costa, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. Mandado, extraído dos presentes autos, no dia 19/11/2020 às 12h04min., compareci a Rua Floriano Peixoto, nº 746E, Bairro Jardim Califórnia, onde a residência encontra-se com sinais de abandono. Busquei informações no vizinho Arrozeira Santo Antônio, fui informado que o Requerido: Wagner Piccin mudou-se para lugar incerto e não sabido
.” (Id n. 110339087 – fl. 8) .

Ato contínuo, procedeu-se à diligencia perante o Cadastro Eleitoral, via o Sistema de Informações Eleitoral – SIEL, cujo resultado da pesquisa do Sistema SIEL, também não foi localizado, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça (Id n. 11033988 – fl. 13).

Por fim, nova tentativa de localização do executado em outro endereço na zona rural, e, no endereço residencial, ambos sem êxito ( Id n. 110339087 – fl. 19).

A valer, é certo que a citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

No caso em pauta resta evidente que a citação por edital se deu de acordo com os termos do art. 256, II, do CPC, porquanto, ignorado e incerto o lugar em que se encontra o citando, já que infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive em pesquisa realizada em endereço de cadastro de órgão publico.

Assim sendo, não há que se falar em nulidade da citação.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, CPC, C/C ART. 28, LEI 10.931/2004 – DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional
.

É eficaz para instruir a execução, demonstrativo de débito que demonstra, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa.

Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado” .
(RAC N. 1035114-13.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 17.11.21 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Cabível a citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os demais meios para localização dos executados foram esgotados
. (RAC N. 0003813-42.2017.8.11.0039, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira J. 04.03.20).

Assim sendo, agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
na espécie, devendo ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022